Tribunal: TJDFT
Processo: 0032580-55.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032580-55.2016.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE DA ROCHA LOURES DEMCHUK RECORRIDO: VANESSA GRAZZIOTIN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PARLAMENTAR. ENTREVERO EM VOO DOMÉSTICO. AGRESSÕES VERBAIS ADVINDAS DE PASSAGEIRO. MANIFESTAÇÕES OFENSIVAS GENÉRICAS E SEM IMPUTAÇÃO DE FATO ESPECÍFICO. ABUSO NO MANEJO DO DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO E À CRÍTICA. INOCORRÊNCIA. CRÍTICAS VOLTADAS A AGENTES POLÍTICOS DE FORMA GENÉRICA. ATAQUES PESSOAIS VERTIDOS À AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. PARLAMENTAR. REAÇÃO ÀS MANIFESTAÇÕES. ATITUDE DEFENSIVA. GRAVAÇÃO DO HAVIDO. REAÇÃO DO PROTAGONISTA DAS MANIFESTAÇÕES. TENTATIVA DE TOMADA DO APARELHO CELULAR. AGRESSÃO FÍSICA. ABUSO DE DIREITO. ATO ILÍCITO. ATENTADO CONTRA A INTEGRIDADE CORPORAL E SUJEIÇÃO A SITUAÇÃO DE EXPOSIÇÃO E CONSTRANGIMENTO. ATO ILÍCITO QUALIFICADO (CC, ARTS. 12 e 186). DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO. MONTANTE. ADEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SITUAÇÕES PESSOAIS DA OFENDIDA E DO AGRESSOR. MAJORAÇÃO. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO INFERIOR AO POSTULADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA (STJ, SÚMULA 326). APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A liberdade de manifestação e opinião, que compreende a crítica, como viga de sustentação do estado democrático de direito, não traduz exercício ilimitado do direito de expressão, encontrando limites justamente na verdade e nos direitos da personalidade genericamente tutelados, obstando que fatos sejam distorcidos e modulados de modo a induzir ilações não condizentes com a verdade e ofensas ao enfocado ou que seja manejado sob a forma de imprecações, injúrias e xingamentos, sob pena de os excessos, traduzindo ofensa à honra do alcançado pelas imprecações, se transmudarem em ato ilícito e fato gerador do dano moral ante os efeitos que irradia (CF, art. 5o, IV, V e X; CC, arts. 12, 186 e 188, I). 2. O exercício de atividade de caráter público desguarnece o agente político do véu que recobre os fatos que envolvem sua atuação profissional, tornando-os passíveis de serem veiculados e explorados como expressão da liberdade de expressão que encontra respaldo constitucional, não emergindo da manifestação pública de críticas dirigidas aos parlamentares, desde que não descabem para ofensa pessoal com o intuito precípuo de desabonar ou macular, ofensa moral passível de irradiar compensação pecuniária. 3. A liberdade de expressão e de opinião acobertam, inclusive, críticas alinhadas de forma genérica a agentes públicos, ainda que expungidas em local inapropriado para debate de ideias ou discussões políticas, como o interior duma aeronave, e, não sendo direcionadas específica e pontualmente a parlamentar que então se encontrava no ambiente nem tendo havido imprecação de fato direcionado especificamente à sua pessoa, descerra situação de exercício regular dos direitos constitucionalmente tutelados e assegurados ao cidadão, obstando a qualificação das manifestações como ato ilícito e fonte geradora de dano moral. 4. Conquanto acobertado pela liberdade de expressão do pensamento e de opinião, a reação do orador de, ao aferir que sua performance estava sendo registrada pela parlamentar que presenciava sua exposição, buscando impedir o registro em filmagem digital, tenta retirar, mediante desforço físico impróprio e indevido, o aparelho celular de posse da então mandatária, chegando a atentar contra sua integridade corporal, conquanto não lhe tenha causado lesões corporais, descerra situação de abuso de direito, pois atenta contra a incolumidade pessoal e física da afetada, transmudando-se, pois, em ato ilícito e fato gerador de dano moral ante o atentado que protagonizara e a exposição vexatória que ensejara à vitimada pela sua conduta (CF, art. 5°, IV, V e X; CC, arts. 12,186, 188, I, e 927). 5. Aliado ao fato de que fora vitimada em agressão contra sua integridade corporal, sujeitada a detentora de mandato parlamentar a situação de exposição vexatória que fora repercutida pela imprensa, otimizando a gravidade dos fatos, experimenta ofensa aos direitos da sua personalidade, ensejando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e os objetivos nucleares da reparação, pois inviável que seja reputado como exercício regular dum direito iniciativa tendente a coibir que alguém registre fatos que protagonize mediante desforço pessoal que repercute em atentado físico, encerrando a reação ato ilícito, qualificando-se como fato gerador do dano moral. 6. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro -integridade física, dignidade, autoestima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. -, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado, podendo os efeitos lesivos mensuráveis serem considerados apenas para fixação da compensação devida ao lesado. 7. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado, devendo ser preservado o importe arbitrado quando consoante com esses parâmetros e com os efeitos germinados do havido. 8. Conquanto a condição financeira do autor do ilícito deva ser ponderada na mensuração da condenação que lhe deve ser imposta por ter, transgredindo a ordem legal e social, lesionado gravemente o alcançado pelo fato típico que protagonizara, ensejando-lhe ofensas físicas e psicológicas, causando-lhe dano moral, não pode conduzir ao amesquinhamento da compensação devida ao lesionado pelo ilícito que o vitimara, inclusive porque, se a condenação lhe ensejará agravamento financeiro, compreende-se como inerente à compensação que deve fomentar e à reprimenda que deve sofrer. 9. A mensuração da compensação advinda do dano moral em importe inferior ao postulado não implica sucumbência do postulante, tendo em vista a natureza estimativa da pretensão e dos critérios que norteiam a fixação da indenização, consoante o entendimento firmado na Súmula 326 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 944 do Código Civil, sustentando que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo e deve ser reduzido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1115469/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 944 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTIGO DE LEI TIDO POR VIOLADO. SÚMULAS 282 E 356/STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VERBA FIXADA EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Se o conteúdo normativo contido no dispositivo apresentado como violado não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, evidencia-se a ausência do prequestionamento, pressuposto específico do recurso especial. Incidem, na espécie, os rigores das Súmulas n. 282 e 356/STF. 2. Esta Corte tem entendimento de que somente é permitida a modificação dos valores fixados a título de indenização por danos morais se estes se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, o que não ocorre no caso dos autos, haja vista que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade foram observados. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 3. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010